Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 56439973, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar a probabilidade de provimento quanto à pretensão de ser reconhecida a ilegalidade, pois, o acesso à informação, via sistema INFOJUD, foi realizado com autorização judicial, no curso do cumprimento de sentença em que inadimplida a obrigação, de modo que eventual ausência de fundamentação mais robusta por si só não ensejaria o ato ilegal. Na petição juntada ao ID 57387066, a parte agravante interpôs agravo interno. Alega que “o fato de ser uma decisão judicial, por si só, não tem o condão de convalidar um ato ilegal, portanto nulo, consoante se provou com o arcabouço normativo, doutrinário e jurisprudencial enumerado no decorrer da objeção apresentada pelo Agravante.” (ID 57387066) Requer a reconsideração da decisão e a atribuição de efeito suspensivo. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator